Tribunal: TJSP
Processo: 2329264-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. Decisão que deferiu tutela de urgência provisória para determinar à ré que restaure ou mantenha ativo o plano da autora, tendo em vista o cancelamento súbito, sem prévio aviso e sem pedido por parte do autor, em 48 horas, sob pena de multa diária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré. Sentença prolatada nos autos de origem, julgando procedente a ação. Perda

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. Decisão que deferiu tutela de urgência provisória para determinar à ré que restaure ou mantenha ativo o plano da autora, tendo em vista o cancelamento súbito, sem prévio aviso e sem pedido por parte do autor, em 48 horas, sob pena de multa diária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré. Sentença prolatada nos autos de origem, julgando procedente a ação. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.